Tribunal: TJMT
Processo: 1005990-56.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005990-56.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsificação do selo ou sinal público]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELEM ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 907.930.481-68 (EMBARGANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–
1.
CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA
–
TEMPESTIVIDADE –
NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDA
D
E –
2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
– PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3.
EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1
.
Deve
m
ser conhecido
s

os
embargos de
declaração

oposto
s

dentro
do
prazo
de
dois

dias
,
previsto
no art. 619 do Código de
Processo
Penal
, em respeito
aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da

ausência

dos pressupostos da
embargabilidade
necessita de maior aprofundamento.

2. O
acolhimento
dos embargos de
declaração

visando

modificar

os

termos
do
acórdão
é
condicionado
à
comprovação

acerca
de
efetiva

omissão
,
contradição
,
ambiguidade

ou

obscuridade
da
decisão
,
hipóteses
que, no
caso

em

apreciação
,
não

ficaram

demonstradas
.
Ademais
, é
cediço
que
os

declaratórios

não

constituem

sede

própria
para
rediscussão
de
matéria

já

devidamente

apreciada
e
decidida

pelo

órgão

colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo
o
entendimento
da Suprema Corte,
não
é
necessário
, para o
prequestionamento
, que
o

acórdão

mencione

expressamente
a
norma

tida

por

violada
,
bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

3.
Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da
Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elem
Rocha de Oliveira
contra o acórdão prolatado no dia 6 de julho de 2022, pela Segunda Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1005990-56.2020.8.11.0006,
para que
seja sanado o vício da omissão supostamente existente no seu conteúdo
e
prequestiona
r
a matéria
questionada
.

Nas razões
que se encontram no ID
135397167
,

a
embargante
sustenta que
o acórdão embargado é omisso eis que
ela
afirmou nas contrarrazões do recurso de apelação criminal que
não estariam presentes os elementos mínimos para a consideração do dolo
, bem como
que o
“
art. 296, §1o, III, do CP, que é necessário para sua consumação a existência de dolo no sentido de se evidenciar a vontade livre e consciente da parte em praticar uma das condutas descritas em lei, com ciência da destinação e falsidade cometida
”
, todavia, “
o Nobre Desembargador Relator e os Eminentes pares, deixaram de observar a tese defensiva de ausência de dolo, e demonstração de culpa, que afastaria a necessidade de processamento do feito principal
.”

Assevera

que o voto condutor
do acórdão embargado
adotou
o princípio
in dubio pro
societat
e
, que, na sua concepção, não existe previsão legal e constitucional,
em detrimento do art. 5o, LVII, da Constituição Federal, que trata do princípio da presunção de inocência
, acrescen
tando
, também, que não houve observância ao princípio da intervenção mínima e da subsidiariedade em
“evidente utilização do direito penal do inimigo”.

Com base nessas razões,
requer o p
rovimento deste recurso de embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas e para efeito de pré-questionamento, com aplicação de efeitos infringentes para modificação da decisão embargada.

Nas
contrarrazões
vistas
no ID
136001179
,

o Ministério Público
postula
o desprovimento destes
aclaratórios
por entender que
“
restou demonstrado ponto a ponto a apreciação do pleito, entendendo que
”
é imperioso reconhecer que não há como tolher o direito de o Estado de buscar na ação penal os esclarecimentos dos fatos para ao final de instrução criminal aferir se a
embargante
agiu ou não com dolo em relação a conduta perpetrada por ela
”, até mesmo porque nesta quadra processual em que se encontra a ação penal, inexiste a prova inequívoca de que a embargante/apelada não teria agido com dolo ao utilizar indevidamente a marca e logotipo de órgão da Administração Pública.
”.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do
art. 92, § 11,
d
, e
art.
256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os pr
esentes embargos de declaração
foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado, a
embargante assevera que o acórdão embargado foi omisso
no que diz respeito ao enfrentamento da tese por el
a
sustentada de que
não há comprovação mínima do dolo em fraudar, ludibriar, enganar ou induzir em erro terceiros e de que a presença ou não do dolo ou culpa integram a própria conduta em si, conforme disposto no art. 18, I, do Código Penal, acrescen
tando
, ainda, que a conduta por ela perpetrada se deu no máximo a título culposo.

No entanto, não tem razão a
embargante ao fazer essa afirmação, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado
enfrentou a mat
éria questionada
por ela
acerca da existência ou não do dolo na conduta narrada na exordial acusatória
, ocasião em que ficou consignado:

[...]
Tem razão o apelante, ao postular a cassação da decisão que absolveu sumariamente a apelada com a determinação da tramitação do processo ao qual ela responde, para apuração da conduta descrita no tipo penal previsto no art. 296, § 1o, III, do Código Penal.

Isso porque, quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público apresentou elementos suficientes para a deflagração da ação penal consistentes na prova da materialidade e indícios de autoria, sendo imperioso destacar que a própria apelada confessou na fase extrajudicial ter redigido os documentos, com o título de “Termo de Responsabilidade de Manutenção de Área de Preservação Permanente – APP", contendo o timbre da SEMA/Governo do Estado de Mato Groso para que seus clientes assinassem, como por exemplo a constante no ID 104050956, p. 26, cuja imagem segue abaixo reproduzida:

Conquanto a apelada tenha sustentado que usou o timbre da SEMA nos documentos elaborados por ela somente como “
reforço do compromisso dos seus clientes com a preservação da natureza em seus empreendimentos
”, não se pode perder de vista que o crime pelo qual foi denunciada é de mera conduta e se consuma imediatamente independentemente de ter produzido prejuízo ou obtenção de vantagem por parte do agente, não se exigindo dolo específico, embora não se possa olvidar que a doutrina apregoa que a conduta deve que ter ao menos a potencialidade de produzir prejuízo ou induzir alguém ao erro.

Aliás, acerca da temática, eis os ensinamentos de Luiz Regis Prado para quem:

[...] As condutas tipificadas no artigo 296, § 1.o, inciso III, são alterar, falsificar ou fazer uso indevido de símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública (tipo derivado/misto alternativo/anormal/congruente).

Tal disposição tem alcance por demais abrangente: poderia conter praticamente todas as hipóteses antecedentes previstas. Ao empregar, em seguida a uma relação casuística – marcas, logotipos, siglas – uma fórmula genérica – ou quaisquer outros símbolos – estende o legislador a incriminação da falsificação e do uso indevido a todo distintivo, logotipo ou símbolo de qualquer órgão ou entidade da Administração.

A hipertrofiada abrangência do dispositivo decorre de emenda à redação original que constava no Projeto de Lei 933-A, que originou as modificações.
Na redação original do projeto, o inciso III acrescentado tratava, sob o nomen juris de uso indevido de símbolo previdenciário, tão somente dos símbolos relacionados a órgãos e entidades da Previdência Social, o que foi modificado para órgãos ou entidades da Administração Pública, com perniciosa extens
ão
.

[...]

Excede-se o legislador, transbordando os limites da proteção o à fé pública documental, o que certamente força uma interpretação restritiva do dispositivo
.

[...]

Na modalidade de uso indevido, estão incluídos apenas os símbolos originais, não falsificados, que o agente emprega de forma desvirtuada, isto é, utiliza quando não poderiam ser utilizados, embora autênticos.

[...]

A utilização aqui é delito de mera atividade, consumando-se independentemente de qualquer prejuízo efetivo a terceiro ou da obtenção de qualquer vantagem pelo agente, à semelhança do inciso I, e, diversamente, do que ocorre na hipótese do inciso II do § 1.o. É indispensável, entretanto, como em qualquer delito de falso, que a conduta tenha potencialidade para causar
prejuízo
.[...]
.
(Tratado de direito penal brasileiro: parte especial (
arts
. 250 a 361), volume 3 / Luiz Regis Prado. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 385/387)
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao tema deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USO INDEVIDO DE SÍMBOLO. ART. 296, § 1°, III, DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENUNCIA. JUSTA CAUSA.

1
. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o tipo previsto no art. 296, § 1o, III, do Código Penal, é crime de mera conduta, sendo suficiente, para sua caracterização, o uso indevido das marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, mostrando-se desnecessária a demonstração de dolo específico, bem como de ocorrência de prejuízo a terceiros
(
AgRg
no
AREsp
800.235/PE, Rel.

Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
19/02/2018).

2. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1277756/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
29/08/2018).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
USO INDEVIDO DE SINAL IDENTIFICADOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PERANTE AUTORIDADES ALFANDEGÁRIAS. DOCUMENTO NÃO AUTÊNTICO. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.

2.
O objeto material do tipo previsto no artigo 296, § 1o, inciso III, do Código Penal são marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, inexistindo em sua redação qualquer menção ou exigência de que sejam verdadeiros
, até porque o bem jurídico tutelado é a fé pública, cuja violação é ainda mais presente quando se trata de sinal falsificado.

3.
É pacífico neste Sodalício que para a caracterização do crime previsto no artigo 296, § 1o, inciso III, do Código Penal, basta o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, exatamente como na espécie, em que o agravante foi acusado de apresentar à um agente de proteção uma carteira do Instituto Nacional da Justiça de Paz no Brasil contendo indevidamente as Armas Nacionais
. Precedente.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 501.603/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
13/02/2020).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USO INDEVIDO DE EMBLEMA DA POLÍCIA FEDERAL. CRIME DE MERA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE
. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. REPRIMENDA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. REDUÇÃO DAS PENAS BASE E DE MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O tipo previsto no art. 296, § 1o, III, do Código Penal, é crime de mera conduta, sendo suficiente, para sua caracterização, o uso indevido das marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, mostrando-se desnecessária a demonstração de dolo específico, bem como de ocorrência de prejuízo a terceiros. Precedentes do STJ e STF
.

2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EAREsp
n. 1.619.087/SC, pacificou o entendimento quanto à execução antecipada da pena restritiva de direitos, no sentido de que estas só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos estritos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal.

3. O pedido de redução das penas não foi analisado pelo Tribunal de origem, sendo inviável o seu exame nesta via, sob pena de indevida supressão de instância, devendo os autos retornarem ao Tribunal a quo, para que faça a sua análise como entender de direito.

4. Agravo regimental improvido. Pedido ministerial de execução antecipada da pena indeferido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
800.235/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
19/02/2018).
Destacamos

Registre-se, por importante que, embora a apelada tenha protocolizado os termos de compromisso contendo indevidamente os timbres na SEMA e por isso, na sua concepção, estaria demonstrado a ausência de dolo por parte dela, também pode ser extraído destes autos que os aludidos documentos igualmente foram anexados aos vários requerimentos protocolizados em outros órgãos.

Ademais, conforme foi ponderado pelo
presentante
da Procuradoria-Geral de Justiça no bem lançado parecer: “
os termos de responsabilidade elaborados pela acusada não apenas fizeram uso indevido da marca e logotipo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, como também, em seu conteúdo, indicavam que os possuidores de imóveis daquela região haviam assumido compromisso perante a referida Secretaria, mencionado medidas a serem cumpridas pelos declarantes, conforme se observa de trechos extraídos de um dos documentos, transcrito

in
verbis
:

“[...] Eu EDSON GARCIA LOBATO LOPES (...) declaro assumir o compromisso, perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA de obedecer rigorosamente às instruções abaixo relacionadas, estando ciente de que, no caso de inobservância das mesmas, ficará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.” (ID 106236980)

Mas se isso não bastasse, constata-se, outrossim, a existência de várias procurações outorgando poderes à apelada, a exemplo daquelas que se veem no ID 104050954, p. 131, 327, as quais contêm poderes para representar os outorgantes não só na Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA-MT, mas também, dentre outros órgãos, junto a Superintendência do Patrimônio da União – SPU, cumprindo asseverar, ainda, que consta às p. 139, 181, 183, 193/197, 201, 215/219, 243, 245, 307, 311/317, 329/331, 335, e outras do ID acima referido, que existem vários protocolos – a exemplo do MT00022/2016 – realizados na Superintendência do Patrimônio da União - SPU, referente referentes a requerimentos de utilização/regularização de imóvel da União, os quais foram instruídos com os termos de compromissos contendo indevidamente o timbre da SEMA, daí por que não há, sem a realização da instrução criminal sob o manto do contraditório e da ampla defesa, como se afirmar que efetivamente a recorrida não tenha agido com dolo.

Noutro viés, no tocante a suposta ausência de potencialidade lesiva da utilização indevida do timbre da SEMA, tal debate é prematuro neste momento e deverá ser enfrentado no decorrer da instrução criminal, mormente porque na denúncia constou a informação, segundo a qual:
“A tese da inexistência de potencialidade lesiva também cai por terra diante a afirmação realizada pelo servidor público Paulo Henrique
Arifa
dos Santos, da Secretaria de Patrimônio da União, diretamente a este Procurador de que os documentos levaram aquele órgão a acreditar que o problema das ocupações estava resolvido do ponto de vista ambiental até serem alertados sobre a origem não oficial do Termo.”

A propósito, não se pode olvidar que, na fase inicial do processo, na qual é analisada a possibilidade de absolvição sumária, prevalece a regra principiológica do in dubio pro
societate
, devendo, na dúvida, ser dado prosseguimento ao processo, consoante se infere do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 90 DA LEI N. 8666/93 E NO ART. 1o, I, DO DECRETO-LEI 201/67. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL ?
CPP.
JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. À luz da jurisprudência do STJ, o delito descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, é formal, bastando para se consumar a demonstração de que a competição foi frustrada, independentemente de demonstração de recebimento de vantagem indevida pelo agente e comprovação de
dano
ao erário (HC 341.341/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
30/10/2018).

2. No que tange aos demais pedidos, "Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a decisão que denega a absolvição sumária necessita enfrentar tão somente as teses de defesa relevantes e urgentes, que prescindam de dilação probatória, sob pena de, agindo de modo diverso, incorrer em verdadeira antecipação de julgamento" (RHC 78.601/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/5/2019,
DJe
3/6/2019).

3. Ressalta-se que,
"Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020,
DJe
4/5/2020).

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1715866/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
16/11/2020),
Destacamos

Destaque-se, ainda, nessa vereda, que, antes do declínio da competência para a Justiça Estadual, depois de o Ministério Público Federal oferecer a denúncia contra a apelada na Justiça Federal, mais precisamente na Subseção Judiciária de Cáceres, a referida peça acusatória foi rejeitada tendo em vista que aquela autoridade judiciária entendeu que a utilização indevida do timbre da SEMA não havia provocado prejuízo, todavia o MPF recorreu da decisão e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento ao recurso reconhecendo que há necessidade de realização da instrução criminal, tal como se infere do acórdão a seguir resumido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. ART. 296 DO CP. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. INDÍCIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A conduta ora em exame
subsume-se
, em tese, ao disposto no art. 297 do Código Penal, porquanto a simples apresentação de documento contendo a falsificação caracteriza a suposta conduta típica, independentemente do resultado naturalístico, por se cuidar de crime formal ou de mera conduta.

2. A justa causa para a ação penal está relacionada com a existência de um mínimo de provas que demonstrem indícios de autoria e materialidade do delito. Justa causa é o conjunto mínimo de indícios e provas que permitem, sem a segurança exigida no caso da sentença de condenação, avançar no juízo penal iniciando-se a persecução. Considerando a presença de indícios de autoria, está presente a justa causa para a persecução penal. Aplicação ao presente caso da máxima in dubio pro
societatis
.

3. Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve ser recebida, com o regular prosseguimento do feito. 4. Recurso em sentido estrito provido, para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(TRF1, RSE 0002293-09.2018.4.01.3601, DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 09/08/2019 PAG.)

No voto condutor, o relator Desembargador Federal Ney
Bello
, assim enfrentou a matéria:

O delito de falsificação do selo ou sinal público falso, tipificado no art. 296 do Código Penal, é crime formal e se consuma no momento da sua utilização, prescindindo da comprovação de eventual fim específico.

Ajusta causa para a ação penal está relacionada com a existência de um mínimo de provas que demonstrem indícios de autoria e materialidade do delito. Os fatos narrados na denúncia constituem, em tese, o crime em questão e são suficientes para o início da persecução penal.

[...]

Assim, atendendo a inicial acusatória às prescrições do art. 41 do CPP, havendo fortes indícios de autoria e demonstrada a materialidade delitiva, a apuração adequada dos fatos e a aferição do elemento subjetivo do tipo devem ser feitas durante a instrução criminal, consoante entendimento deste TRF1 sobre o tema, como se infere dos seguintes julgados:

[...]

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito, para receber a denúncia, devendo os autos retornarem à instância de origem para regular processamento e julgamento.

É o voto.

Dessa forma, conquanto referida decisão tenha sido prolatada antes de haver o declínio da competência para a Justiça Estadual, é imperioso reconhecer que não há como tolher o direito de o Estado de buscar na ação penal os esclarecimentos dos fatos para ao final de instrução criminal aferir se a apelada agiu ou não com dolo em relação a conduta perpetrada por ela.
[...].

Desta
ques no original

Nota-se, pois, que a
matéria
foi debatida à saciedade e ficou muito claro no acórdão embargado
que
foi enfrentada a tese de ausência de dolo da embargante, ocasião em que ficou consignado que a própria defesa admite que
ela
redigiu os documentos utilizando
o timbre da SEMA/Governo do Estado de Mato Groso para que seus clientes assinassem
, ocasião em que também ficou
registrado
que o delito é de mera conduta, razão pela qual se consuma imediatamente independentemente de ter produzido prejuízo ou obtenção de vantagem por parte do agente, sendo imperioso repisar que não se exige dolo específico
.

E
, no caso em análise, ao contrário do afirmado nas contrarrazões recursais do
recurso de apelação
, o documento não teria sido apresentado somente na SEMA, mas também foram anexados em vários requerimentos protocolizados em outros órgãos da
A
dministração
P
ública [como por exemplo:
Superintendência do Patrimônio da União – SPU]
, motivo porque pode se enquadrar naquela exigência apregoada pela doutrina segunda a qual: “
a conduta deve ter ao menos a potencialidade de produzir prejuízo ou induzir alguém ao erro
”.

Por
esse
motivo,
não obstante
a embargante sustente que n
ão ficou demonstrada a existência de
dolo
na sua conduta

na forma do art. 18, I, do Código Penal, e que a sua absolvição sumária pela imputação
do crime previsto no art. 296, § 1o, III, do Código Penal,
deveria ser mantida por ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal,
é forçoso reconhecer que o
acórdão embargado deixou expressamente consignado que seria prematuro o debate acerca
d
a
aferição da existência ou não do dolo em relação a conduta
praticada

por ela
, assim como em relação da
suposta ausência de potencialidade lesiva da utilização indevida do timbre da SEMA,
m
at
érias, essas, que deverão ser enfrentadas
no decorrer da instrução criminal,

sob o manto do contraditório e da ampla defesa,
oportunidade em
que ainda ficou
registrado
que “
não há como tolher o direito de o Estado de buscar na ação penal os esclarecimentos dos fatos para ao final de instrução criminal aferir se a apelada agiu ou não com dolo em relação a conduta perpetrada por ela
.
”

Por outra vertente, a embargante questiona o reforço argumentativo utilizado no acórdão embargado segundo o qual, na fase de recebimento da denúncia e deflagração da ação penal, deve ser observado o princípio “
in dubio pro
societate
”, afirmando que tal postulado não
tem
previsão
legal e nem
constitucional, e foi utilizado em detrimento ao princípio constitucional da presunção de não culpa, previsto no art. 5o. LVII, da Constituição Federal, que deu origem ao
princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse ponto, ao revés do questionamento apresentado pela embargante, o postulado questionado é justamente fruto da interpretação,
a contrário sensu
, do disposto no art. 395, III, do Código de Processo Penal, do qual se conclui que havendo justa causa para o exercício da ação penal, consistente na prova da materialidade, indícios de autoria e existência de elementos indicativos da existência de dolo na forma do art. 18, I, do Código Penal (
quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo
), deve ser deflagrada a ação penal não se podendo tolher do Estado o direito/dever de buscar os esclarecimentos dos fatos pelo intermédio da instrução criminal, vigendo o princípio do
in dubio pro reo
somente quando da prolação da sentença.

Nesse sentido,
aliás,
é
remansoso
o entendimento
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
, tal como pode se inferir dos julgados abaixo ementados
:

PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA
DE PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM FACE DE DEPUTADO ESTADUAL. MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE IMPEDIDOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CF, ART. 102, I, N. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VALIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUANTO ÀS IMPUTAÇÕES
DE PECULATO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA COMO LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA RECEBIDA PARCIALMENTE. 1. O art. 102, I, n, da Constituição Federal expressa que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. [...] 4.
Na fase de deliberação quanto à possibilidade de recebimento da denúncia, na qual vigora o princípio do in dubio pro
societate
, afigura-se como suficiente para que se autorize a instauração da ação penal tão somente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.
A inicial acusatória, portanto, deve alicerçar-se em elementos probatórios mínimos que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria
,
em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal
). 5. Os parâmetros legais para a admissão da acusação estão descritos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. O primeiro, de conteúdo positivo, enumera os requisitos formais da peça acusatória. Com efeito, a denúncia ou queixa que não contêm a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, além da classificação do crime, impede o exercício da ampla defesa, na medida em que submete o acusado à persecução penal, privando-o do contexto sobre o qual se desenvolverá a relação processual. Já o art. 395 do CPP, de conteúdo negativo, estipula que o libelo acusatório não pode incorrer nas impropriedades a que se reporta, quais sejam, a inépcia da denúncia; a falta de pressuposto processual ou condição da ação e a falta de justa causa para o exercício da ação penal
. [...].
(STF, AO 2275, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
041 DIVULG
27-02-
2019 PUBLIC
28-02-2019).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL
. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEI N. 10.826/03. MAGISTRADO.
PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA
.

1. A
denuncia
oferecida contra desembargador pela prática do crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, capitulado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

2. Os magistrados, por força de lei, têm o direito de portar arma de fogo e, por consequência, de possuí-la, mas não estão dispensados do registro da arma nos órgãos competentes. Precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal (AO 2.280-DF, relator Ministro Edson Fachin,
DJe
de 25.3.2019).

3. Havendo lastro probatório mínimo suficiente à instauração da ação penal - artefatos encontrados no interior da residência do denunciado, sem evidência alguma de que exista o necessário registro, e laudo de perícia criminal demonstrando as perfeitas condições de uso e eficiência das armas e munições - não se configura hipótese de absolvição sumária.
Na fase de recebimento da denúncia, prepondera o princípio do in dubio pro
societate
, de modo que à defesa cumpriria demonstrar, de forma inequívoca, "que o fato evidentemente não constitui crime", conforme previsto no inciso III do artigo 397 do Código de Processo Penal
.

4. Recebida a denúncia, o instituto da suspensão condicional do processo (Lei n. 9.099/1995, art. 89) permite a proposta formulada pelo Ministério Público de sobrestamento do feito pelo prazo de 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado e inexista condenação por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

5. Denúncia recebida.
(STJ,
APn
n. 996/DF, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Corte Especial, julgado em 15/12/2021,
DJe
de 2/2/2022).

Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA FUNDAMENTADA
. RECURSO DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA
.

I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

II - Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada.

III -
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie,
sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que, na fase de recebimento da denúncia, prevalece o princípio in dubio pro
societate
, aferido da exegese do art. 395 do CPP, sendo suficiente, por conseguinte, a verificação de substrato probatório mínimo e a validade formal da denúncia, requisitos presentes no caso dos autos, sendo certo que o princípio da não culpabilidade deve prevalecer por ocasião da prolação da sentença que, em caso de condenação, deverá demonstrar a certeza das imputações acusatórias
. Precedente.

IV- Não há que se falar em não observância da norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP, na medida em que
colhe-se
do acórdão embargado os fundamentos justificantes da continuidade da persecução penal, o que basta para o não acolhimento da pretensão defensiva, ainda mais porque não se teceu qualquer argumento, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, que pudesse infirmar as conclusões postas no acórdão embargado ou na decisão monocrática.

Precedente.

Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 141.316/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 4/11/2021).
Destacamos

No tocante aos inusitados assuntos trazidos à baila pela embargante, consistentes na teoria tripartite do crime (fato típico, antijurídico e culpável), no princípio da intervenção mínima, no princípio da subsidiariedade, na presunção de culpabilidade e no direito penal do inimigo,
impõe-se ressaltar que
tais assuntos, além de não infirmarem a conclusão a que chegou a Segunda Câmara Criminal, não passam de
inovações indevidas eis que não foram suscitados nas
contrar
razões recursais
e, por conseguinte, também não foram debatidos no acórdão embargado, razão pela qual
não
podem
ser analisados nestes embargos de declaração
, sendo imperioso, ainda,
afirmar,
que nada há que
p
ossa ser analisado
de ofício
em benefício
dela
que terá a instrução processual para discutir
os
referidos temas
, devendo
,
caso não concorde com

a linha intelectiva adotada
no acórdão embargado
, socorrer
-se
das vias recursais adequadas para tanto.

Diante disso, vê-se que o acórdão
embargad
o
não violou o disposto no art. 315, IV, do Código de Processo Penal, eis que todos os assuntos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo órgão julgador
foram devidamente enfrentados, razão pela qual
caso discorde do
posicionamento
adotado
deverá
a embargante, igualmente,
interpor recurso especial ou extraordinário.

Logo, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas,
apenas avesso aos interesses da
embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.
Sendo assim,
para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
afirmou a
embargante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021).
Destacamos

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado.
Daí por que
se considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

A
liás,
sobre o tema,
vejam-se
os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além disso, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraí dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. Precedentes.

3. Na espécie, esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental, ao asseverar que se extrai, da análise da fundamentação adotada pelo Tribunal a quo, "que esse decidiu pelo afastamento do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, totalizando, aproximadamente, 193 kg (cento e noventa e três quilos) de maconha" (e-STJ fls. 1250/1251).

4. Consta, ainda, no decisum embargado que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, isoladamente consideradas, não constituem fundamentação idônea para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 1251).

5.
Por meio dos
aclaratórios
, é nítida, portanto, a pretensão da parte embargante de provocar o
rejulgamento
da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível com o recurso protocolado
.

6. Outrossim,
é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional
. Precedentes.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
REsp
n. 1.989.982/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022.)

Destacamos

PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que desse ensejo aos
aclaratórios
.

2.
A pretensão de se obter prequestionamento explícito, por si só, não justifica a oposição dos
aclaratórios
se ausentes no julgado os requisitos do art. 619 do CPP, daí a necessidade de que sejam analiticamente demonstrados, o que não ocorreu na espécie
.

3. No tocante à fundamentação "per
relationem
", o julgado impugnado transcreveu justamente a cognição própria declinada pelo Tribunal de origem na análise das preliminares invocadas. Vale ressaltar que a necessidade de cognição própria não se confunde com a obrigatoriedade de argumento jurídico novo.

4. A discussão sobre a decisão que determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário e a interceptação telefônica não envolve apenas a fundamentação do referido decisum, mas, também, a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não se afigura plausível ante a cognição das instâncias antecedentes de que "sequer o ato influenciou na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa".

5.
O argumento
de que a verificação da ausência de prova para a condenação e do pedido de desclassificação
demanda apenas
revaloração
jurídica de provas não se caracteriza como omissão, mas sim pretensão de
rejulgamento
de causa decidida, fim a que não se destinam os embargos de declaração
.

6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.682.426/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 30/5/2022)
.

Destacamos

Resta evidente,
portanto
, que as matérias questionadas
no
recurso de
apelação criminal
foram debatidas e analisadas por esta
Segunda Câmara Criminal

de forma objetiva, ficando claro
que
a
embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
C
ortes
S
uperiores,
estando
incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
conheço do
presente
recurso de embargos de declaração interposto
s por
Elem
Rocha de Oliveira
, todavia, ficando comprovada a inexistência de
omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego
-lhes
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022